Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700054-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELICIO RODRIGUES BARBOSA AUTORIDADE: EXMO JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Recebido no Plantão às 14h05 do 05.01.2021 Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Júlio Cesar Rocha e Paola Paiva Rocha em favor de Felício Rodrigues Barbosa, em face de indigitado constrangimento ilegal que decorreria da ainda não apresentação de laudo odontológico da vítima pedido ao Instituto Médico Legal, o qual, segundo sustenta, comprovaria que o ato por ele praticado não pôs em risco a vida da vítima. Além disso, os impetrantes alegam a ausência de periculum libertatis, pois o paciente se apresentou espontaneamente após a prática delituosa, é primário, com endereço fixo, família constituída e ocupação lícita. Pedem o deferimento de liminar que garanta ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. Como se sabe, a concessão de liminar em sede de habeas corpus não tem previsão em lei. Trata-se de criação doutrinária e jurisprudencial cujo deferimento deve ocorrer somente quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial. Não é, contudo, o que ocorre no presente caso. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Grinover, Magalhães e Scarance pontificam que a concessão de liminar vem sendo admitida pela jurisprudência, em caráter excepcional, sempre que presentes os requisitos das medidas cautelares em geral (fumus boni iuris e periculum in mora). (RECURSOS NO PROCESSO PENAL. Editora Revista dos Tribunais. 2a Edição. 2a Tiragem. São Paulo. 1998, pg. 371). No caso dos autos, depois de pedida a revogação da prisão, foi proferida, no que interessa, a seguinte decisão pelo juízo de origem: “(...) Da análise dos elementos coligidos até o momento, verifico assistir razão o dominus litis, pois se afigura necessária a manutenção da custódia cautelar do denunciado, para garantia da ordem, posto não haver constituição de fato novo para o fim de reapreciar a necessidade da constrição cautelar do denunciado. O crime a qual responde é grave. O requerente, supostamente teria efetuado golpes com uma chave de fenda contra a vítima, de forma premeditada e em situação de violência doméstica contra mulher, fugindo do local dos fatos e do distrito da culpa logo após o delito. Os argumentos utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva do requente (ID 72244953) não restaram alterados até a presente data. In verbis ‘(...) A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. De início, a materialidade do delito está comprovada pelo do boletim de ocorrência policial e do Laudo de Exame de Corpo de Delito no 27171/20 – IML/DF, bem como pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial. No que concerne aos indícios de autoria, a prova oral produzida na fase policial levam a, nesse juízo sumário, admiti-la como indiciariamente demonstrada. Esse contexto é reforçado pelo termo de declarações da vítima. In verbis CRISTINA BASTOS DO NASCIMENTO (ID 74337658 – p. 10): (...) QUE FELÍCIO já foi preso outras duas vezes por tráfico de drogas; QUE registrou ocorrência policial contra FELÍCIO no Estado do Goiás, onde inclusive há uma medida protetiva; QUE na data de hoje por volta das 06:30hs, a declarante estava em seu local de trabalho (OTOFACE) no prédio da Osvaldo Cruz; QUE estava na recepção quando FELÍCIO invadiu o local portanto uma chave de fenda e passou a Ihe agredir com vários golpes; QUE ficou gravemente ferida, sendo encaminhada para o HOSPITAL DE BASE; QUE teve dentes fraturados, crânio fraturado, braços e pescoços lesionados, inclusive o seu rosto; QUE precisou ser suturado em diversas regiões do corpo em vista das lesões; QUE FELÍCIO depois das agressões fugiu do local, vindo a abandonar o seu veículo nas proximidades; QUE FELÍCIO sempre Ihe perturba com ameaças de morte, além de quebrar vários móveis de sua casa; QUE TEME POR SUA SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA VISTO QUEELE É MUITO PERIGOSO E TEM DEMONSTRADO ISSO COM SUAS CONDUTAS EM DESFAVOR DA DECLARANTE; QUE REQUER AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA FELÍCIO POR TODOS OS CRIMES SOFRIDOS; QUE NÃO DESEJA CASA ABRIGO, POIS TEM CASA PRÓPRIA.’ Presentes, assim, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a manutenção da custodia cautelar do acusado, para garantir a ordem pública. A gravidade em concreto da conduta praticada, demonstrada através do modus operandi (forma em que praticado o delito) narrado pela vítima, evidencia que a ordem pública está em risco, caso permaneça em liberdade. (...) O fato do acusado ter ido ao encontro da vítima, no local de trabalho, armado com uma chave de fenda, golpeado-a com violência em regiões de alta letalidade (pescoço e crânio), demonstra a existência de da situação concreta de perigo gerada pela liberdade do acusado, o que denota, também, a necessidade custódia cautelar para garantia da ordem pública. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado. Ademais, a custódia cautelar também se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal. É que o acusado não foi localizado pela autoridade policial após a ocorrência delitiva, sendo que a própria mãe do acusado e a sua esposa afirmaram que ele nunca mais foi visto após os fatos, tomando destino incerto. A fuga do distrito da culpa revela a intenção do acusado de se furtar ao império da Justiça e da aplicação da lei penal." Feito pedido de reconsideração, este foi indeferido. No presente habeas não há provas que demonstram a alteração da situação fática que ensejou a medida restritiva cautelar, de modo a afastar a grave ameaça a ordem pública decorrente da extrema violência como agiu para a prática do evento delituoso. O lapso temporal transcorrido é exíguo se comparado à pena mínima aplicável caso condenado o ora paciente. Ausentes, portanto os pressupostos para o deferimento da liminar. De se destacar, ainda, que a via do habeas corpus não é apta para análise aprofundada das provas contidas nos autos, que devem ser avaliadas pelo juiz natural da causa, após a devida instrução processual. Por fim, digno de registro que condições pessoais favoráveis não são suficientes para garantir aos acusados o direito de responder ao processo em liberdade. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Brasília , 5 de janeiro de 2021 17:13:14. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista